Tribunal: TJSP
Processo: 2266341-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ DA MULTA PUNITIVA – ARBITRAMENTO ORIGINAL NO VALOR EXCEDENTE AO CORRESPONDENTE A 100% SOBRE O MONTANTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA HIGIDEZ DA MULTA PUNITIVA – ARBITRAMENTO ORIGINAL NO VALOR EXCEDENTE AO CORRESPONDENTE A 100% SOBRE O MONTANTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente cabimento, no caso concreto, da apresentação da exceção de pré-executividade à execução fiscal, pois, a matéria jurídica suscitada não exige dilação probatória. 2. Inteligência da Súmula no 393, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ. 3. No mérito, possibilidade de mitigação da multa punitiva fiscal, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito, caracterizando, pois, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 4. Exação excessiva, mediante o arbitramento da multa pecuniária no valor superior ao correspondente a 100%, sobre o montante do débito tributário. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Exceção de pré-executividade à execução fiscal acolhida, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) limitar a multa punitiva imposta, ao valor correspondente a 100%, sobre o montante do tributo; b) reconhecer a inaplicabilidade da Lei Estadual no 13.918/09, na incidência dos juros de mora e determinar a utilização da Taxa SELIC, para todo o período. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.